Tribunal: TJDFT
Processo: 0005479-48.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005479-48.2018.8.07.0009 RECORRENTE: JONAS DOS SANTOS TERTULINO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRESENÇA DE CRIANÇAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE AGENTES. CONVERGÊNCIA DE VONTADES. DESLOCAMENTO DE CAUSA DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. NÃO APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. ÔNUS DEFENSIVO. "QUANTUM" DE AUMENTO. UM SEXTO. CONCURSO FORMAL. BENS DE FUNCIONÁRIO E DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PATRIMÔNIOS DISTINTOS. PENA DE MULTA. APLICAÇÃO CUMULATIVA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. 1. Incrementa-se a pena-base, avaliando-se negativamente as circunstâncias do crime, quando este é praticado na presença de crianças de tenra idade, as quais, inclusive, foram obrigadas a deitarem-se no chão do estabelecimento comercial em que se deram os fatos. 2. De acordo com o entendimento jurisprudencial, presentes duas ou mais causas de aumento de pena no crime de roubo, uma ou mais majorantes podem ser utilizadas na primeira fase da dosimetria da pena e a(s) remanescente(s) permanece(m) como causa de aumento para circunstanciar o roubo na terceira fase de aplicação da reprimenda. 3. Demonstrada a convergência de vontades entre o denunciado e um comparsa não identificado, mormente porque esse último guarneceu o fato criminoso e deu fuga àquele, inviável se mostra o afastamento da causa de aumento atinente ao concurso de pessoas. 4. Quando não realizadas a apreensão e a consequente perícia do arma de fogo empregado na empreitada criminosa, compete à Defesa o ônus de provar a utilização de simulacro de arma de fogo na prática do roubo, nos termos do artigo 156, "caput", do Código de Processo Penal. 5. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior, sendo recomendável observá-la. 6. Tendo o roubo atingido bens de um funcionário, que estavam em sua posse, e valores do caixa do estabelecimento comercial em que se deram os fatos, incorre crime único, sendo de rigor o reconhecimento do concurso formal, nos termos do artigo 70, "caput", 1a parte, do Código Penal. 7. No caso de concurso de crimes, a pena de multa deve ser aplicada cumulativamente. 8. Recurso do Ministério Público parcialmente provido, Recurso do réu desprovido. O recorrente invoca dissídio jurisprudencial quanto à interpretação do artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, sustentando que, para a incidência da majorante, há necessidade de apreensão e perícia da arma de fogo. Colaciona julgado do TJSP em sede de habeas corpus para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada divergência interpretativa do artigo 157 do Código Penal. Isso porque, “Nos termos do entendimento estabelecido no âmbito desta eg. Corte Superior de Justiça, "não se admite como paradigma para comprovar eventual dissídio, acórdão proferido em habeas corpus, mandado de segurança, recurso ordinário em habeas corpus, recurso ordinário em mandado de segurança e conflito de competência" (AgRg no REsp 1845512/PR, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), DJe 2/12/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a jurisprudência da Corte Superior: “É dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.” (AgRg no REsp 1796040/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 10/09/2019). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1234278/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009